Tribunal: TJDFT
Processo: 0728022-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728022-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUILSON PEREIRA DE OLIVEIRA, POLIANA PEREIRA DE OLIVEIRA MACHADO, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B GLOBO EIRELI - ME, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B STRADA LTDA - ME, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB 4 RODAS LTDA - ME AGRAVADO: THIAGO DE OLIVEIRA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUILSON PEREIRA DE OLIVEIRA, POLIANA PEREIRA DE OLIVEIRA MACHADO e OUTROS contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília (0715522-61.2017.8.07.0001) em ação de obrigação de fazer com reparação de danos materiais e morais ajuizada por THIAGO DE OLIVEIRA SILVEIRA: Trata-se de ação de conhecimento, na fase de liquidação de sentença. Observado o dispositivo da Sentença de ID 11562017, no intuito de obter o quantum debeatur do valor dos lucros cessantes, designou-se perícia realizada pelo Sr. Jaime Santana Rios. Após a elaboração da última retificação do laudo pericial constante no ID 95174289, as partes apresentaram manifestação nos ID's 98316444 e 97201296. Os requeridos concordam com o laudo complementar elaborado pelo douto perito. Requerem, ao final, a fixação de honorários advocatícios, em razão de excesso indicado pelo credor. Por seu turno, o requerente impugna a totalidade dos cálculos do Sr. Perito, entendendo que os cálculos deveriam ter sido confeccionados desde 02/07/2012. Insiste que o único documento hábil a ser considerado corresponde àquele do ID 8031537/22923344. No ID 99333596, o perito ratifica os cálculos e os procedimentos realizados por ele. DECIDO. Conforme expressamente destacado na decisão do ID 42079056 e 64210095, a presente liquidação refere-se tão somente aos lucros cessantes devidos pelo uso das motocicletas. Dessa forma, limito a análise à impugnação do exequente aos termos delineados na decisão de ID 42079056. Em relação ao pedido de fixação de honorários advocatícios pelo reconhecimento do excesso de execução, esclareço à executada que a decisão de ID 64210095 indeferiu referido pedido e encontra-se preclusa. Friso, por oportuno, que o feito se encontra na fase de liquidação e os cálculos foram elaborados pelo Perito do Juízo e não pelo requerente. Sobre a utilização da documentação anexada aos autos, necessário destacar o entendimento já consignado nas decisões dos ID's 64210095, 40557965 e 38900132. Assim, não merece prosperar a alegação do exequente no sentido de que deve ser considerado tão somente o documento do ID 8031537/22923344. Nada obstante os argumentos de irresignação lançados pelo exequente, não restou demonstrada qualquer impropriedade no Laudo apresentado pelo expert, sequer restaram demonstradas as hipóteses prescritas no art. 873, do CPC. A mera divergência ou insatisfação quanto aos esclarecimentos prestados acerca de prova pericial não é motivo suficiente para que os autos retornem mais uma vez à apreciação do perito, pois já garantidos o contraditório e a ampla defesa. Estando o laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo e em consonância com os parâmetros técnicos, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que indeferiu a impugnação do laudo. Assim, HOMOLOGO o Laudo de Avaliação de ID 95174289 elaborado pelo perito. Fica a parte credora intimada a apresentar cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias. No mais, fica o perito intimado a indicar conta bancária de sua titularidade para levantamento dos honorários periciais depositados no ID 56716441, no prazo de 15 dias. Ultrapassado o prazo sem manifestação, arquivem- se os autos. Intimem-se. (grifo nosso) Os réus/agravantes se insurgem apenas da parte da decisão que indeferiu a fixação dos honorários advocatícios em decorrência do excesso de execução, alegando, em síntese, que não existe qualquer baliza preclusiva elencada pelo Juízo de piso antes da decisão homologatória (ID. 64210095 – autos principais), pois o valor da condenação não havia sido homologado, sendo impossível a fixação de honorários advocatícios em decorrência do excesso de execução. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a condenação do agravado a pagar honorários advocatícios em decorrência do excesso de execução. Preparo devidamente recolhido (ID. 28659191). É o relatório. DECIDO. De acordo como a norma inscrita no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos principais (0715522-61.2017.8.07.0001), verifica-se que os réus/agravantes requereram a fixação de honorários advocatícios sobre o excesso de execução em petição datada de 18/05/2020 (ID. 63331158 – autos principais). Na decisão proferida em 01/06/2020, o pedido de fixação de honorários advocatícios pelo reconhecimento do excesso de execução foi indeferido, sob o argumento que o feito se encontra na fase de liquidação e os cálculos foram elaborados pelo Perito do Juízo e não pelo requerente (ID. 64210095 – autos principais). Contra a referida decisão, apenas o autor/agravado interpôs agravo de instrumento, que foi improvido (ID. 67934989 e 86179951– autos principais). Assim, tem-se que, indeferido o pedido de fixação de honorários em decorrência do excesso de execução na decisão de ID. 64210095 – autos principais, os réus/agravantes quedaram-se inertes, deixando de se insurgir contra a decisão no momento oportuno. Posteriormente, os réus/agravantes reiteraram o pedido em petições datadas de 12/05/2021 e 12/07/2021 (ID. 91443326 e 97201296 – autos principais), quando sobreveio a decisão agravada esclarecendo, com razão, que a matéria está preclusa, pois já decidida anteriormente e não foi objeto de recurso. Cumpre ressaltar que o fato de não haver valor homologado em nada influi na análise do caso, visto que a fundamentação para a ausência de direito de honorários foi porque o feito se encontra na fase de liquidação e os cálculos foram elaborados pelo Perito do Juízo e não pelo requerente. Portanto, resta operada a preclusão da matéria relacionada à fixação de honorários em decorrência do excesso de execução. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora